Tribunal: TJDFT
Processo: 0030849-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo de Origem encaminhou a requisição retificadora e o ofício de id's 13609088 e 13609089. No entanto, analisando os autos verifica-se que não há requisição inicial do precatório, o termo de autuação e o ofício requisitório ao Governado do Distrito Federal. Assim, diligencie a Secretaria da Coorpre junto ao processo físico a fim de verificar e certificar nos presentes autos a correta digitalização dos autos. Após, façam-se os autos conclusos para recebimento da requisição retificadora de id 13609089. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto